Tribunal: TJBA
Processo: 0764151-96.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0764151-96.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DRIMARI PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, GABRIEL MEDAUAR SILVA, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF. EMPRESA INATIVA POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida que extinguiu a execução fiscal com fulcro no art. 924, III, c/c art. 487, I, do CPC, reconhecendo a inexistência de fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) em razão da inatividade da empresa executada no período de 2008 a 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inatividade empresarial, comprovada por ausência de movimentação tributária superior a dois anos, é suficiente para afastar a ocorrência do fato gerador da TFF; e (ii) estabelecer se a ausência de pedido de baixa da inscrição municipal impede o reconhecimento da inatividade e a consequente extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inatividade da empresa por mais de dois anos, comprovada nos autos, afasta a presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, por ausência de fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006.

4. A presunção de ocorrência do fato gerador da TFF decorrente da inscrição ativa do contribuinte nos cadastros municipais não é absoluta, podendo ser elidida por prova robusta da ausência de atividade empresarial.

5. A ausência de requerimento de baixa da inscrição municipal não impede o reconhecimento da inatividade, sendo irrelevante para fins de constituição da obrigação tributária principal, sujeitando-se apenas à penalidade prevista para o descumprimento da obrigação acessória.

6. A inércia do Fisco em promover a baixa da inscrição do contribuinte após o decurso do prazo legal não autoriza a manutenção de cobrança indevida, tampouco pode beneficiar a Fazenda Pública.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a impossibilidade de exigência da TFF quando ausente exercício efetivo de atividade econômica pelo contribuinte, diante da presunção legal de inatividade prevista na legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0764151-96.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelado
DRIMARI PARTICIPAÇÕES LTDA

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente